Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR REJEITADA. ADIANTAMENTO DE PARCELAS. EMPRÉSTIMO À GENITORA. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTADA. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito alimentar, que julgou improcedente o pedido. 1.1. Pretensão do requerente de reforma da sentença. Alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha. Sustenta que os recibos juntados são suficientes para comprovar o pagamento.

2. Do cerceamento de defesa. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, conforme se depreende dos artigos 370 e 443 do CPC, sendo sua faculdade requerer ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia. 2.2. No caso dos autos, na hipótese de alguma das testemunhas afirmarem que o pagamento foi feito, ainda assim só poderia ser comprovado de maneira documental. 2.3. Jurisprudência: “I. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é adequada à demonstração dos fatos jurídicos alegados na petição, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.” (07112047520178070020, James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 04/09/2019).

3. Do mérito. 3.1. Quanto à natureza da obrigação alimentar, a doutrina nos auxilia: “Os alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio” (Tartuce Flavio. Manual de Direito Civil. Volume único; 6a ed. Método, Rio de Janeiro. 2016). 3.2. No caso em hipótese, ainda que, como aduz o autor, a genitora tenha afirmado que arcaria com todo o sustento sozinha em restituição do valor pago por ele, estando a genitora em dificuldades financeiras não estaria resguardada a subsistência da alimentada. 3.3. Considerando que não foi comprovado o pagamento referente à obrigação alimentar, não é possível atender ao pedido de declaração de inexistência de débito.

4. Apelo improvido.